Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. PRECEDENTE VINCULATIVO. SUPERIOR TRIBULA DE JUSTIÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar qual deverá ser o indexador para promover a correção monetária do débito imputado ao Distrito Federal.

2. O recurso de agravo interno trata a respeito da matéria de mérito do próprio agravo de instrumento. 2.1. Se o agravo interno versa a respeito da própria própria pretensão exposta no agravo de instrumento e, estando o mérito do recurso apto a ser julgado, a questão controvertida submetida ao referido recurso deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, nos termos do princípio da economia processual e da razoável duração do processo.

3. No presente caso, nas razões para a interposição do agravo interno o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ficou prejudicado, pois não revelou a probabilidade de provimento do agravo de instrumento.

4. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. 4.1. A TR não tem o condão de refletir de maneira devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori.

5. O Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, representa a observância do direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal).

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já fixou a tese, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública. Precedentes.

7. A TR não pode ser aplicada como indexador da correção monetária e dos juros de mora no caso concreto.

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.